Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006165-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ITÁLO CELSO MARCUCCI

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu o agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões do recurso Id. 215487673, a parte embargante aduz, em suma, haver contradição no julgado, na medida em que seria possível conhecer diretamente da inédita tese somente apresentada em seara recursal, por se trata de matéria de ordem pública (impenhorabilidade de ativo) e em razão do efeito translativo em recursos.

Pede
“que seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a contrariedade apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestarlhes efeito modificativo, para que seja conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista a aplicação do efeito translativo dos recursos, principalmente por versar de matéria de ordem pública, sendo possível alegar a matéria em qualquer grau de jurisdição e dessa forma, seja determinado a revogação do bloqueio judicial perpetrado no feito executivo de origem, no limite até 40 (quarenta) salários mínimo, tal qual entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 217438194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006165-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ITÁLO CELSO MARCUCCI

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006165-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ITÁLO CELSO MARCUCCI

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu o agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões do recurso Id. 215487673, a parte embargante aduz, em suma, haver contradição no julgado, na medida em que seria possível conhecer diretamente da inédita tese somente apresentada em seara recursal, por se trata de matéria de ordem pública (impenhorabilidade de ativo) e em razão do efeito translativo em recursos.

Pede
“que seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a contrariedade apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestarlhes efeito modificativo, para que seja conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista a aplicação do efeito translativo dos recursos, principalmente por versar de matéria de ordem pública, sendo possível alegar a matéria em qualquer grau de jurisdição e dessa forma, seja determinado a revogação do bloqueio judicial perpetrado no feito executivo de origem, no limite até 40 (quarenta) salários mínimo, tal qual entendimento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 217438194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que nenhum dos argumentos recursais foi submetido à prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância e conseguinte transgressão ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, infere-se que a parte embargante faz confusão entre a possibilidade de empregar efeito translativo ao recurso (o que não é o caso), o qual não prescinde, de forma alguma, da necessidade de submeter ao crivo do juízo de origem a questão objeto da insurgência recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.

Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – SUPOSTA DESISTÊNCIA – DOCUMENTOS PROBANTES – DOCUMENTOS AINDA NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ DECISÃO FINAL DE MÉRITO, APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É vedado o conhecimento de matéria que ainda não foi analisada em primeira instância,
mesmo que matéria de ordem pública
, pena de se incorrer em violação ao princípio do juízo natural e do segundo grau de jurisdição e, com isso, indevida supressão de instância.
Demonstrado no caderno probatório a necessidade de maior dilação probatória para deslinde da lide, a manutenção do status quo, é medida de rigor, diante da irreversibilidade da medida.”
(N.U 1004572-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – NOVO JULGAMENTO – DETERMINAÇÃO STJ – OMISSÕES APONTADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – INVIABILIDADE DO DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO – EMPRESA SEDIADA EM CUIABÁ E A DEMANDA AJUIZADA EM RONDONÓPOLIS, SÓ PODENDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OCORRER NA PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE –
QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – HIPÓTESES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À CORTE DE ORIGEM – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1010809-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA –
TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) Observa-se que
na defesa apresentada na origem não foi apresentada a tese de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de pagamento da multa do PROCON, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese
. É pacífica a orientação jurisprudencial desta Sodalício no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1000311-89.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, porque os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024